Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711580-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Embargante: Fundação Sistel de Seguridade Social Embargado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operações de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo – SINTETEL SP D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 25082675). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. A recorrente alega em suas razões (Id. 25359433), em síntese, que a decisão embargada foi omissa, pois confundiu o “regime de caixa” com o “regime de competência” em relação à definição do termo inicial para o cálculo da correção monetária das contribuições previdenciárias em questão. Argumenta que o "regime de competência" significa a aplicação da correção monetária à contribuição previdenciária no momento da ocorrência do fato gerador dessa contribuição, qual seja, o mês trabalhado pelo contribuinte. Acrescenta que o "regime de caixa" deve ser entendido como a aplicação da correção monetária a partir do mês do recebimento pela recorrente do efetivo repasse do valor da contribuição, sendo este considerado o momento do pagamento. Assim, conclui que o momento do pagamento corresponde ao denominado “regime de caixa”, e não ao “regime de competência”. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja suprida a omissão e, assim, reformada a decisão impugnado para que o efeito suspensivo seja concedido ao agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 25707544), a ora embargada requereu o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Em verdade, a decisão embargada foi clara ao apontar qual deve ser o termo inicial da aplicação da correção monetária do crédito a ser satisfeito pelo recorrido, senão vejamos (Id. 25082675): “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o termo inicial para aplicação da correção monetária. Inicialmente, convém ressaltar que, de fato, a transação celebrada pelas partes nos autos do processo no 2011.01.1.093149-9 (numeração única 0026524-79.2011.8.07.0001) estabeleceu o "regime de competência" como critério dos cálculos em liquidação. No entanto, a despeito do que tenta fazer crer a agravante, o termo em questão é expresso ao indicar que “a metodologia utilizada restringe-se apenas à lide presente, não podendo ser alegada como reconhecimento de sua procedência em outras demandas” (fl. 5, Id. 29559667 dos autos do processo de origem). Aliás, é importante destacar que naqueles autos o Sindicato recorrido atuava como substituto processual de outros beneficiários. Remanesce, portanto, a apreciação referente ao termo inicial para a aplicação da correção monetária, especificamente se deve ocorrer a partir do mês do efetivo repasse do respectivo valor ("regime de caixa") ou do mês em que fora efetuado o desconto em folha de pagamento ("regime de competência"). Com efeito, a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a utilização do "regime de caixa" para definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos valores a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação SISTEL. Em suma, os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do efetivo desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado, portanto, o "regime de competência". A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 1. A correção monetária dos valores descontados para o plano de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio da Fundação Sistel. 2. A Conta Plus equivale ao crédito adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Poupança Líquida apurado no momento da efetiva migração do participante ativo do Plano PBS-SISTEL para o plano TELEMARPREV. Assim, é incabível a alegação de que sobre o valor da Conta Plus não devem ser aplicados os índices de correção monetária, pois o seu montante já deve contemplar a aplicação do IPC sobre os valores da Reserva de Poupança. 3. O índice de correção monetária dos valores das contribuições ao plano de previdência é Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos do que foi decidido por esta Egrégia 3a Turma Cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1093143, 07097424620178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. TERMO A QUO. RETENÇÃO NO SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONFIGURA REAJUSTE. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CORROÍDO PELA INFLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Recurso contra a decisão que fixa os parâmetros da liquidação, em sede de execução provisória, não é via adequada para discussão quanto ao título executivo formado, já que, toda e qualquer discussão quanto à existência ou não do direito deve se reportar a fase de conhecimento e não a fase executiva, a qual tem por objeto precípuo a satisfação do direito. II - Na liquidação da correção monetária da reserva de poupança devida ao beneficiário de fundo de previdência, no que se refere aos expurgos, deve ser aplicado o regime de competência, o qual encontra pleno amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, nesse sentido, deve ser considerado o dia em que houve o desembolso do valor pelo beneficiário do plano de previdência e não o dia em que efetivamente esse valor é repassado ao fundo de previdência, porquanto a retenção do valor ocorre, em específico, no dia que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, devendo as questões internas de procedimento de transferência dos valores ficarem a encargo dos órgãos envolvidos e não do beneficiário que não possui qualquer ingerência quanto a esse tramite. III - A correção monetária traduz-se, em verdade, em instrumento contábil, com o escopo de recompor a desvalorização da moeda decrescida pelas perdas inflacionárias, conforme assentado pelo STJ, "a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação". IV - "Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)." (Recurso Especial 1183474/DF). V - Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1073294, 07098897220178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JANEIRO DE 1991. FORA DOS LIMITE OBJETIVO DA COISA JULGADA. AJUSTE DOS CÁLCULOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DESCONTO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, pela qual os recorrentes pleiteavam o recebimento de expurgos inflacionários incidentes sobre as contribuições vertidas à SISTEL. 1.1. Na sentença, o feito foi extinto sob o fundamento de que a obrigação foi quitada, tendo em vista que o depósito é superior ao valor do débito. 1.2. No recurso, os exequentes alegam: a) que o valor devido pela SISTEL é superior ao calculado pela Contadoria; b) a correção monetária deve incidir da data do pagamento, e não do repasse à Fundação; c) não foi aplicado o índice de 20,21% referente ao mês de janeiro de 1991; d) pedem ainda ajustes nos cálculos de Wagner e de Wilson. 2. O índice referente a janeiro de 1991 não foi concedido na fase de conhecimento, razão pela qual a contadoria deixou de incluí-lo nos cálculos, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada. 3. Diante da previsão expressa no Estatuto da SISTEL (art. 49, inciso III), as contribuições devem ser corrigidas da data do efetivo desconto no salário participação, e não da data do repasse à recorrida. 3.1. Precedente: "(...) O termo inicial para fins de aplicação de correção monetária deve ser o mês do recolhimento e não o mês de repasse das contribuições, conforme o disposto no Regulamento da própria SISTEL. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (20150020052658AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE: 03/06/2015). 4. Depois do trânsito em julgado, é defeso ampliar o decreto condenatório, estendendo-o às contribuições realizadas no período de janeiro a outubro de 1978, que sequer foram objeto do pedido inaugural. 5. O art. 924, II, do CPC, normatiza que a execução deverá ser extinta quando "a obrigação for satisfeita". 5.1. No caso, não há como se falar em satisfação da obrigação, tendo em vista que a realização dos cálculos levando em conta os depósitos realizados após outubro de 2.000 importará em majoração do quantum debeatur. 6. Sentença parcialmente reformada, a fim de que seja determinado o ajuste dos cálculos, de forma que a correção monetária incida a contar da data do pagamento, bem como para considerar todas as contribuições realizadas pelos exequentes. 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n° 1022637, 20170110012126APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. p. 177-213) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que a despeito de ter o Juízo singular utilizado o termo “regime de pagamento” na decisão agravada, em verdade, referiu-se ao "regime de competência". Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada foi proferida com a estrita observância dos precedentes jurisprudenciais sedimentados neste Egrégio Sodalício. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o cerne da questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao estabelecimento do termo inicial da correção monetária do débito a ser solvido pela recorrente e foi devidamente resolvido pela decisão embargada. Convém ressaltar, uma vez mais, que a questão jurídica consiste em examinar o momento do início da correção monetária, que foi expressamente indicada como o momento em que ocorre o efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. A denominação empregada internamente pela recorrente para se referir ao tema e a respectiva correspondência dessa nomenclatura ao que se entende como momento de pagamento, em verdade, não interferem na correta solução da controvérsia, que já foi devidamente decidida em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante desse contexto, a embargante apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de base para as conclusões adotadas pela decisão recorrida. Pelas razões expostas, afigura-se ausente a alegada omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator